Tribunal: TJDFT
Processo: 0743635-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743635-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA DUARTE LAZZARETTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ISABELLA DUARTE LAZZARETTI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 145833761 de origem) que, nos autos da ação de conhecimento PJE n. 0719256-90.2022.8.07.0018, visando a anulação do ato concessivo de sua aposentadoria, ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL e de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu a tutela de urgência que objetivava o recebimento do valor integral de seu salário durante o trâmite processual, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ISABELLA DUARTE LAZZARETTI em desfavor de IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL. Narra a parte autora que é servidora pública da Secretaria De Estado De Justiça e Cidadania (SEJUS) e que, em razão de problemas de saúde, requereu sua aposentadoria integral. Aduz que, entretanto, a parte ré manifestou-se no sentido de não se enquadrar a situação da requerente nas hipóteses de recebimento de salário integral, sendo determinado o pagamento do valor parcial. Alega que tal decisão, tomada em processo administrativo, não observou o contraditório e a ampla defesa. Diante disso, requer, em sede de liminar, que seja determinado o pagamento do valor integral do salário, até o deslinde do processo. DECIDO O art. 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, entretanto, não verifico a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da tutela, uma vez que a apreciação de existência de vício em processo administrativo deve ser objeto de análise de mérito, por meio de dilação probatória, não sendo hipótese de antecipação da pretensão neste momento. Assim, não vislumbro os elementos do art. 300 do CPC, diante da ausência de probabilidade do direito. Portanto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Os demais pedidos constantes da inicial deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Dou à presente decisão força de mandado de CITAÇÃO e de INTIMAÇÃO, ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. (...). Nas razões recursais apresentadas, a agravante registra que há processo administrativo (SEI n. 0417-000240/2016) em que é promovida análise de sua aposentadoria por invalidez, via do qual postula a aposentação com proventos integrais. A sua insurgência, no momento, decorre de que foi aposentada, na data de 1o/11/2022, com proventos proporcionais. Explica, para tanto, ser servidora da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania – SEJUS, na função de Especialista Socioeducativa (Psicóloga), Matrícula n. 2177955-5. Aborda que restou deferido afastamento para realização do curso de mestrado em Psicologia, no período de 7/3/2016 a 31/12/2017, o qual, devido a problemas de saúde, não foi finalizado, motivando o pedido de liberação de sua conclusão, conforme manifestação n. 1390/2020-AJL/SEJUS 46663912, anexada no processo SEI n. 00400-00040818/2020-31. Aduz que, em decorrência de tais fatos, foi requerida a perícia médica a fim de comprovar o direito à aposentadoria integral. Embora deferida a aposentadoria, consigna que a perícia informou que o caso da ora recorrente não gerava o direito a proventos integrais, dando por base o 18, § 1o, da Lei n. 769/2008, o art. 273, § 1o, da Lei n. 840/2011, e o art. 45 do Decreto n. 34.023/2012. Afirma que ingressou com recurso administrativo e que, antes do seu julgamento, houve a conclusão do processo de aposentadoria da ora agravante, em nítida afronta ao devido processo legal e à ampla defesa. Tece considerações a respeito do direito de defesa em processo administrativo, uma vez que “houve uma decisão a qual foi objeto de recurso administrativo, sendo que, antes da decisão final do recurso ocorreu a publicação da aposentadoria da Requerente, não havendo o respeito do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa”, razão pela qual faria jus ao recebimento do salário integral até que houvesse o julgamento da impugnação manejada. Pondera que essa nulidade do ato administrativo é reforçada pela designação de nova perícia por parte do órgão respectivo em 3/1/2023 e pelo teor da Súmula Vinculante n. 3/STF e do art. 5o, LV, da CRFB. Sob esse panorama, sustenta a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência para fins de recebimento do valor integral de seu salário até o término do presente processo, pois há prova de mácula ao devido processo legal no âmbito administrativo, e, no mérito, a confirmação da liminar com a reforma da decisão a quo. Preparo em ID’s 42477274 e 42477275. Junta documentos. O recurso foi protocolizado no Plantão Judicial, com decisão do Desembargador Plantonista a respeito do seu não enquadramento como medida de extrema urgência ou gravidade para ser ali analisado, razão pela qual foi determinada a sua conclusão à esta Relatora original (ID 42478123). É o relatório, no que necessário. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se constata a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se a presença ou não de vício no processo administrativo de aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, da autora agravante, para fins de recebimento da integralidade salarial durante o trâmite da demanda originária. Como é cediço, os atos administrativos gozam da presunção relativa de veracidade e legitimidade, cabendo à parte interessada infirmá-los. Nesse passo, não obstante a argumentação desenvolvida pela agravante acerca de eventual mácula ao devido processo legal em razão da publicação de sua aposentação com proventos proporcionais na pendência de recurso administrativo, certo é que, neste juízo de cognição sumária, o pedido liminar afeto a presença de vício no ato complexo de aposentadoria, para fins de pagamento da integralidade salarial, coincide com o mérito e não pode ser deferido, por esgotar totalmente o objeto da ação principal, o que é vedado, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, aplicável ao caso, por força do art. 1o da Lei n. 9.494/97. Ademais, também não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a recomendar o deferimento do pedido liminar durante o processamento do presente agravo, cuja análise mais aprofundada dos argumentos deduzidos pela recorrente será feita durante o julgamento colegiado, após a manifestação da parte adversa. Em reforço, com as devidas adaptações: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. INVIABILIDADE. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. Quando o pedido de antecipação de tutela recursal, assim como a liminar pleiteada na origem, confunde-se com o próprio mérito da ação de conhecimento, obsta-se sua apreciação exauriente em sede de cognição sumária diante do caráter satisfativo em relação ao pedido principal (Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o). 3. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação se limita ao controle de legalidade. Precedentes. 4. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 5. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem) 6. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem). 7.Apenas a redistribuição do ônus da prova é questão que comporta agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI do CPC. Ou seja, só é possível agravar da decisão que faz distribuição dinâmica do ônus da prova, a estática não. 8. A juntada extemporânea de documentos é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, art. 435, parágrafo único). Precedentes. 9. O STF, ao julgar o Tema 899 em sede de repercussão geral, fixou a tese de que: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas" (RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020). A decisão agravada não descumpriu esse comando, mas apenas concluiu que o instituto ainda não havia se concretizado. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1630303, 07147823320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AUTONOMIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E CRIMINAIS. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE PROVA. IRRELEVÂNCIA. VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. As esferas administrativas e criminais são autônomas e independente, sendo certo que eventual repercussão da decisão criminal no processo civil ou administrativo somente pode ser levada a efeito se declarada por sentença a inexistência do ato ilícito imputado ao agente. 3. O arquivamento do processo criminal por falta de prova não produz qualquer efeito quanto às esferas cível e administrativa. 4. Alegados vícios do processo administrativo, considerando a presunção de legitimidade e de legalidade dos atos administrativos, devem ser aferidos mediante o contraditório e a assegurado a ampla defesa. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 967910, 20160020237223AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 29/9/2016. Pág.: 237/253) (g.n.) Desse modo, nesse momento processual, não se verifica desacerto na decisão agravada a justificar a tutela de urgência postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora